Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora realizada e determinou a transferência do valor bloqueado para conta judicial vinculada ao processo.
2 – Agravo de instrumento. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Teoria menor. A personalidade jurídica da sociedade pode ser desconsiderada pelo juiz quando, além dos casos elencados no art. 28, caput do CDC, sua personalidade constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (art. 28, §5o do CDC). O referido normativo adotou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual dispensa o exame de outros requisitos, bastando que seja evidente o obstáculo à reparação dos danos do consumidor. Assim sendo, em consonância com o disposto no art. 1033, § único c/c art. 1.032, do Código Civil, que dispõem acerca da responsabilidade do sócio retirante perante a sociedade e terceiros pelas obrigações contraídas enquanto figurava na sociedade, pelo período de até dois anos após averbada a modificação contratual, é de se analisar a responsabilidade do agravante. Quanto ao ponto, em análise do processo de origem (0721636-29.2021.8.07.0016), verifica-se que o débito foi constituído em agosto de 2021 com o trânsito em julgado da sentença condenatória (id 100367569, processo de origem) e que os agravantes se retiraram da sociedade em setembro de 2020 (id 1215789, processo de origem). Dessa forma, há de se manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F